Tribunal: TJSP
Processo: 1588442-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TFF/TFLI/TLIF/TFILF - Exercícios de 2017 e 2018 - Município de Guarulhos - Extinção do feito, em primeiro grau, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015 - ABANDONO DA CAUSA – - Inocorrência - Decisão que determinou emenda da inicial atendida - Inércia do município não caracterizada - Sentença reformada - Apelo da municipalidade provido.